Tribunal: TJES
Processo: 0004449-38.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Falimentares
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004449-38.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO GILSON RIGO e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
FRAUDE A CREDORES
(ART. 1
68
,
DA LEI 11.101/2005
) – ABSOLVIÇÃO –
MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS COMPROVADA. PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA MANTER A CONDENAÇÃO DOS DEMAIS ACUSADOS.

IN DUBIO PRO REO
.

ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva em relação a um dos acusados, sua condenação pela prática do crime de fraude a credores é medida que se impõe.

2. Na hipótese, restou comprovado que o acusado, exclusivo responsável pela administração da empresa falida, após a propositura da ação de falência, cessou suas atividades e dissipou seu patrimônio no intuito de prejudicar credores.

3. Os outros acusados devem ser absolvidos, uma vez que em relação a estes o órgão ministerial não logrou êxito em comprovar a existência de liame entre a fraude contra os credores perpetrados pelo representante da empresa falida e os apelantes, inexistindo elementos que demonstrem que tenham participado efetivamente da atividade criminosa, prevalecendo quanto a estes o pressuposto do
in dubio pro reo
.

4. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004449-38.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO GILSON RIGO, CLÁUDIA BENEDITA MASCARENHAS FERREIRA, PAULO RODRIGO ARAÚJO CARMO, JOACYR JOAQUIM MASCARENHAS FERREIRA, CILIRIANA JARDIM DE QUEIROZ LANDIM
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: BEN HUR BRENNER DAN FARINA - ES4813-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
PEDRO

GILSON RIGO
,
CLÁUDIA BENEDITA MASCARENHAS FERREIRA
,
PAULO RODRIGO ARAÚJO CARMO
,
JOACYR JOAQUIM MASCARENHAS FERREIRA
e
CILIRIANA JARDIM DE QUEIROZ LANDIM
, em face da sentença de fls. (1.328/1.353), complementada pela decisão de fl. 1.383, proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vitória – Comarca da Capital que julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do
crime de fraude a credores
(artigo 168, da Lei 11.101/2005), às penas de:

(i) Pedro Gilson Rigo – 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de 20 (vinte) salários-mínimos, em benefício dos credores, e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa e

(ii) Cláudia Benedita Mascarenhas Ferreira, Paulo Rodrigo Araújo Carmo, Joacyr Joaquim Mascarenhas Ferreira e Ciliriana Jardim de Queiroz Landim – 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de 10 (dez) salários-mínimos, em benefício dos credores, e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Nas razões de id. 4732562, os apelantes suscitam a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
. Assim, por se tratar de matéria prejudicial ao mérito, passo a analisá-la.

Ao analisar os autos verifico que após a decretação da falência da pessoa jurídica Pedrinho Check Up Auto Mecânica Ltda. ME, em
26 de novembro de 2009
, o órgão ministerial, em 28 de novembro de 2011, ofereceu denúncia em desfavor dos ora apelantes.

Na oportunidade, conforme se verifica do item “
DOS PEDIDOS
” da peça acusatória (fl. 21), o ilustre promotor de justiça, à época, requereu “
sejam os autos imediatamente encaminhados para distribuição a uma das Varas Criminais do Juízo da Serra-ES [...]
”.

O feito então, foi distribuído à 1ª Vara Criminal da Serra que, em
28 de novembro de 2012
, recebeu a denúncia (fl. 368).

Por oportuno, ressalto que o Juízo da 1ª Vara Criminal do Juízo de Serra, à época, possuía competência para processar e julgar os processos que tratavam de crime falimentar (competência em razão da matéria), em razão de lhe ser atribuída competência residual, conforme a alínea “c”, do inc. IV, do art. 50, do Código de Organização Judiciária do Espírito Santo.

Desse modo, no caso, não há que se falar em incompetência absoluta do Juízo que recebeu a denúncia, e tampouco, por consequência, em nulidade absoluta da referida decisão.

Na hipótese, houve o recebimento da denúncia por Juízo relativamente incompetente (competência em razão do território) e, após finalizada a instrução, nos termos do que preceitua o art. 183, da Lei nº 11.101/2005, o processo foi remetido para a 8ª Vara Criminal do Juízo de Vitória, competente julgar a ação penal, uma vez que a falência foi decretada pelo Juízo da Vara de Falência e Concordata de Vitória, nos autos do Processo nº 024.050.273.481.

Ao receber o processo, o Magistrado da 8ª Vara Criminal de Vitória deu seguimento e, em
01 de julho de 2019
, proferiu a sentença ora combatida, ratificando, tacitamente, o recebimento da denúncia.

Nesse ponto, destaco que a prática de atos pelo Magistrado inerentes ao prosseguimento do feito e compatíveis com o recebimento da denúncia, como ocorreu no caso em exame, são suficientes a ter por recebida a peça acusatória, inexistindo nulidade a ser declarada, bem como não é possível afastar a sua característica de marco interruptivo do prazo prescricional.

Nesse sentido, cito precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 180.079/PR, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
8/11/2023
).

Feitas essas necessárias considerações e, levando em conta que diante da pena aplicada, incide o prazo prescricional de 08 (oito) anos, é possível observar que da data da decretação da falência (26/11/2009) ao recebimento da denúncia (28/11/2012) e desta última até a publicação da sentença penal condenatória (01/07/2019), não decorreu o lapso temporal suficiente para a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, os apelantes pretendem a absolvição, sob o argumento de não haver prova da existência do fato ou por serem estas insuficientes (art. 386, incs. II e VII, do CPP).

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória, em síntese, que os apelantes são sócios-proprietários e devedores solidários da empresa falida Pedrinho Check-UP Auto Mecânica LTDA. ME e detinham poderes para gerir e administrar a empresa e, nessa qualidade, praticaram atos em prejuízo a seus credores, antes e depois de decretada a falência.

Sustenta a denúncia, que Pedro Gilson Rigo e Cláudia Benedita Mascarenhas Ferreira fecharam as portas da empresa falida e transferiram seus bens e valores para a empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos LTDA., de propriedade de Cláudia Benedita Mascarenhas Ferreira e de Ciliriana Jardim de Queiroz Landim, que passou a funcionar no seu endereço, a fim de não efetuar o pagamento aos seus credores, em especial às empresas de factoring Comprocred Fomento Mercantil LTDA. e LCP Factoring Fomento Mercantil LTDA.

Consta, ainda, que o acusado Paulo Rodrigo Araújo Carmo pertencia à sociedade, quando houve a negociação dos títulos executivos extrajudiciais (cheques) nas operações de Factoring, responsabilizando-se também pelas operações por 02 (dois) anos após a sua retirada, que se deu em 07 de maio de 2004.

Com relação ao réu Joacyr Joaquim Mascarenhas, a denúncia informa que a ele foi conferido instrumento procuratório, antes da decretação da falência, para representar a empresa falida junto às empresas de factoring, tendo este, portanto, praticado os delitos imputados aos demais acusados.

Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar a tese defensiva.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a
materialidade
restou comprovada pela sentença que decretou a falência da empresa (fls. 307/309), pelas notas promissórias (fls. 46/92), pelas alterações contratuais de fls. 130/134 e 350/352, pelas operações de factoring (fls. 166/276), pelas certidões de fls. 312-v e 347, pela petição do administrador judicial (fl. 354), pelo comprovante de inscrição na Receita Federal de fls. 357, pelas fotos de fls. 358/361 e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

No que se refere à
autoria
, em que pese o entendimento do Magistrado de primeiro grau e da douta Procuradoria de Justiça, verifico que esta restou comprovada tão somente em face do réu Pedro Gilson Rigo.

Digo isso, porque como consta da Cláusula Sétima, da única alteração do Contrato Social da empresa falida Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME (fls. 130/134) acostada aos autos, era ele o
único e exclusivo responsável pela Administração da referida empresa
.

Não há nos autos, nenhum documento ou outra espécie de prova, que demonstre que a acusada Cláudia Benedita Mascarenhas Ferreira Rigo, o réu Paulo Rodrigo Araújo Carmo e até mesmo o sócio falecido Carlos Francisco Mello Rigo exercessem alguma ingerência ou tivessem algum poder quanto a administração da empresa.

Pelas provas produzidas durante a instrução criminal, verifico que o acusado Pedro Gilson Rigo tomava as decisões administrativas e financeiras referentes à empresa Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME, sendo ele o mentor de toda a atividade criminosa.

Nesse sentido, na própria denúncia o órgão ministerial informa que o réu Pedro Gilson Rigo, em razão da ação de falência proposta contra a Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME, utilizou sua esposa, a ré Cláudia Benedita Mascarenhas Ferreira Rigo e a acusada Ciliriana Jardim de Queiroz
“como laranjas”
(fl. 13), fechou a empresa falida e, no mesmo local – imóvel de sua propriedade -, contratando os mesmos funcionários, instalou a empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos, dando continuidade a atividade que anteriormente exercia.

Nesse ponto, destaco que existe certidão no processo (fl. 312v), na qual o oficial de justiça informa que ao tentar cumprir mandado de lacração da empresa falida, não cumpriu a diligência pois,
embora lá encontrando o réu Pedro Gilson Rigo, seja ele o proprietário do prédio, “
conforme informações da loja ao lado
” e tenha uma placa
sua
no local,
a empresa falida foi substituída pela empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos LTDA.

É possível verificar da petição do administrador judicial (fl. 354), que ao comparecer no local, constatou que a empresa falida estava em pleno funcionamento, porém com outro nome, qual seja, Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos LTDA. e que, ao perguntar informalmente se ali seria a “Pedrinho Check-up”, os funcionários responderam de forma positiva, informando que só mudaram as placas, mas continuavam os mesmos funcionários, maquinários, estoque e ramo de atividade.

Destacou que, inclusive, constava do cartão comercial da empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos LTDA., o e-mail de contato:
pedrinhocheckup@terra.com.br
.

Tal documento informa, ainda, que ao perguntar aos funcionários do local e do posto de gasolina vizinho, todos afirmaram que o proprietário da empresa é o réu Pedro Gilson Rigo e que, ao tentar obter a documentação contábil e postal da empresa, não foi autorizado o acesso, deixando, contudo, de informar quem lhe negou

Tais fatos estão demonstrados pelas fotos de fls. 358/361.

Desse modo, resta cabalmente demonstrado que o réu
Pedro Gilson Rigo
, como
exclusivo administrador
da empresa Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME, ao supor que seria decretada sua falência, encerrou suas atividades, em 07 de maio de 2004 (fl. 1039) e dissipou o patrimônio da referida pessoa jurídica, transferindo-o a outra empresa, a fim de causar prejuízo financeiro a seus credores, razão pela qual não há que se falar em sua absolvição.

Com relação à acusada
Cláudia Benedita Mascarenhas Ferreira Rigo
, verifico que esta não figurava no contrato social como sócia-proprietária da empresa falida, tampouco tinha poder para administrá-la, sendo considerada devedora solidária das dívidas contraídas pela referida empresa, em razão do casamento com o réu Pedro Gilson Rigo, razão pela qual, nessa qualidade, assinou o acordo de fls. 39/42 e as confissões de dívida de fls. 105/11 e 113/115.

No entanto, o fato de ser esposa do réu Pedro Gilson Rigo, ser devedora solidária da empresa falida e ter sido usada como laranja na empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos LTDA., não é hábil para atribuir-lhe a prática do crime que lhe fora imputado.

Embora por se tratarem de marido e mulher, haja indícios de que a acusada “Cláudia” deveria ter conhecimento da intenção e dos atos praticados por seu esposo, não é possível afirmar, com a certeza que o caso exige, a sua
participação efetiva
na prática delitiva (fraude contra os credores da empresa falida), devendo prevalecer o pressuposto do
in dubio pro reo
.

Quanto ao acusado
Paulo Rodrigo Araújo Carmo
, embora tenha figurado como sócio da empresa falida por determinado período em que eram mantidas negociações com as empresas de factoring, inexistem provas de que tenha ele praticado ato visando causar prejuízo aos credores da empresa Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME.,
especialmente por não ter poderes para administrar a empresa falida
, como já dito acima.

Do mesmo modo, no que se refere ao réu
Joacyr Mascarenhas Ferreira
, o simples fato de possuir procuração da empresa falida desde 07 de maio de 2002, fornecida pelo réu Pedro Gilson Rigo, para representá-la perante a Comprocred Fomento Mercantil Ltda., podendo assinar contrato, dar quitação, comprar e vender títulos, dentre outros, por si só, não é suficiente para imputar-lhe o crime de fraude contra credores.

Digo isso, porque pelo que consta do processo, a fraude contra os credores, com a dilapidação do patrimônio da empresa falida, iniciou-se após ter sido instaurada a ação de falência (29 de novembro de 2005), quando em março de 2006, o acusado Pedro Gilson Rigo a transferiu para outro endereço, inicialmente identificando-a com a denominação Centro Automotivo – Pedrinho Check-Up.

Além disso, o órgão ministerial não logrou êxito em demonstrar a existência de liame entre a fraude contra os credores perpetrados pelo representante da empresa requerida e o apelante Joacy Mascarenhas Ferreira.

Quanto a acusada
Ciliriana Jardim de Queiroz Landim
, não obstante figurar como sócia-proprietária e administradora da empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos, que deu continuidade à atividade da empresa falida, inexistem elementos que demonstrem que tenha participado efetivamente da fraude contra os credores da empresa Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME.

Vale destacar que inexiste prova documental ou testemunhas que a vincule à empresa falida, razão pela qual não vejo como lhe imputar os fatos narrados da denúncia, pelo simples fato de ser sócia-proprietária minoritária da empresa
Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos
.

Nesse ponto, vale ressaltar que no Direito Penal, diferentemente do processo de falência, a conduta do sócio deve ser apreciada individualmente, levando em consideração a sua condição de direção efetiva da empresa ou sua
comprovada
participação na prática do delito.

No caso em análise, em que pesem o esforço argumentativo do órgão ministerial, não há como imputar o delito aqui apurado aos réus Cláudia Benedita Mascarenhas Ferreira, Paulo Rodrigo Araújo Carmo, Joacyr Joaquim Mascarenhas Ferreira e Ciliriana Jardim de Queiroz Landim, de modo que os
absolvo
, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para manter a condenação de Pedro Gilson Rigo e absolver os apelantes Cláudia Benedita Mascarenhas Ferreira, Paulo Rodrigo Araújo Carmo, Joacyr Joaquim Mascarenhas Ferreira e Ciliriana Jardim de Queiroz Landim, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder parcial provimento ao recurso.